Tribunal: CARF
Processo: 10380.723447/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723447/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.853 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
OLINDA F DE SOUSA EIRELI EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PERDCOMP - DIREITO CREDITÓRIO - ÔNUS DA PROVA - PESSOA
JURÍDICA QUE PLEITEIA O DIREITO
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se
à comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as
demais disposições normativas pertinentes. Não se desincumbindo a parte
interessada do ônus da comprovação do crédito vindicado, não se homologa a
compensação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 02-81.090, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada. A decisão restou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723447/2017-33
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723447/2017-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO INEXISTENTE.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as
demais disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos processuais ocorridos até a data da decisão recorrida,
adoto como meu o relatório integrante daquele acórdão, complementando-o em seguida:
Relatório
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fls.
41 a 45, por meio do qual a compensação declarada no PER/DCOMP n.o
26625.78676.040515.1.3.02-4095,
transmitida
em
04/05/2015,
não
foi
homologada.
A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito utilizado para
compensar os débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo
negativo de IRPJ referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2015. Conforme
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 80.000,00.
Consulta às Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) não
confirmaram o valor do imposto de renda retido na fonte conforme informado
no PER/DCOMP analisado Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-
calendário 2015, a empresa, declarou ter apurado, no 1o trimestre de 2015,
imposto de renda a pagar de R$ 11.749,35, e não saldo negativo de IRPJ,
conseqüentemente, o saldo negativo disponível foi igual a zero.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$ 75.041,24
(principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e
170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN), art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
A ciência do despacho se deu em 18/07/2017 (fl. 47).
Em 11/08/2017, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 59 a
64. Nela constam, resumidamente, os seguintes argumentos:
• Em respeito a legislação vigente que trata da matéria de compensação, a
Manifestante, apurou crédito próprio, conforme disciplina o art. 41 da Instrução
Normativa no 1300 e efetuou compensação de débitos próprios com a utilização
do sistema PER/DCOMP.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723447/2017-33

• O art. 74 da Lei 9.430, autoriza o contribuinte que apurar qualquer crédito,
compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a obrigatoriedade de
compensar com tributos semelhantes.
• Houve erro, uma divergência entre o PER/DCOMP e a DIPJ, sendo que as
retenções estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária. Sobre erro
no PER/DCOMP, transcreve ementas de acórdãos do CARF
• Dessa forma, a manifestante vem apresentar suas notas para que a douta
Delegacia de julgamento possa apreciar a verificar as alegações de direito
creditório.
• Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida
ao beneficiário, observada a disciplina própria.
• A eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a
pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, configura
hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o
direito à restituição da importância indevidamente retida, com fundamento no
art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
• O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se
enquadra na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável –
pessoa obrigada a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato
gerador é apenas indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na
fonte de tributos.
• Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição,
em princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte
que suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados
pronunciamentos da Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo
CST no 313, de 6 de maio de 1971 (publicado no Diário Oficial da União -
DOU de 01.07.1971), e do Parecer Normativo CST no 258, de 30 de dezembro
de 1974 (publicado no DOU de 24.01.1975).
• A Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do CTN,
que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que
se dá, usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da
quantia retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
• Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB” pleiteie a
restituição do indébito estão disciplinados no art. 8o da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que transcreve.
• É certo que a hipótese prevista no art. 8o da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, constitui, do ponto de vista da manifestante, o modo ideal de
reaver os tributos que lhe foram descontados indevidamente na fonte; todavia,
as normas não obrigam a fonte pagadora a seguir o prescrito naquele
dispositivo, apenas facultam que ela o adote. Não ocorrendo a devolução do
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723447/2017-33

imposto retido indevidamente pela fonte pagadora, o beneficiário pode solicitar
sua restituição nos termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no 1.300, de 2012.
• No caso em epígrafe, a Manifestante se colocava como detentora de um
tributo que foi retida a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos
pela empresa que realizou a retenção.
• A restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação
do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Não cabendo a nobre auditora dar
interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a obrigação
tributaria.
• Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art.
8o da Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada,
bem como, a solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que
comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Tendo em vista os motivos acima apresentados, a Manifestante solicita que a
autoridade administrativa, faça nova análise, verificando de forma
pormenorizada os fatos trazidos, confirmando os mesmo via sistema,
reconsiderando a compensação para posterior homologação.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ decidiu por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme julgado acima ementado.
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade em 02/01/2019
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 77) a ora Recorrente havia apresentado em
16/05/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 69), mesmo antes da ciência formal,
o recurso voluntário de fls. 70 a 75.
Com o apelo, a Recorrente meramente reproduz literalmente os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e não apresenta qualquer documento
comprobatório do vindicado direito creditório.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723447/2017-33

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
O processo foi instaurado em razão da não homologação de PER/DCOMP
apresentado. O despacho decisório concluiu que o direito creditório vindicado de saldo negativo
do IRPJ do primeiro trimestre de 2015 não existia, posto não serem confirmadas as retenções de
imposto de renda informadas no PER/DCOMP.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, a ora
Recorrente não apresentou qualquer documento que pudesse demonstrar a procedência do seu
pedido.
Considerando que a Recorrente meramente reproduziu no recurso voluntário as
alegações produzidas na manifestação de inconformidade, adoto, como razão de decidir,
conforme previsão contida no art. 114, § 12, I do RICARF, o voto proferido no acórdão
recorrido, por concordar com seu teor:
A impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
Inicialmente, cabe observar que nenhuma nota, nenhum documento foi junto
aos autos para comprovação das alegações do impugnante, conforme
mencionado na impugnação.
Considerações Gerais
Antes de prosseguir com a apreciação da impugnação, porém, convém fazer
uma consideração de ordem geral. Ao fazer suas argüições, em sua defesa, o
impugnante amiúde invoca o exemplo de decisões administrativas, não raro
argumentando como se o entendimento nelas expresso fosse de observância
compulsória.
Contudo, na jurisprudência raramente se produzem opiniões e decisões
uniformes e homogêneas acerca dum mesmo assunto, de modo que a cada parte
em disputa sempre é possível selecionar aquelas que lhes mais convier. E ainda
que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado consenso no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf),
a autoridade julgadora de primeira instância não está vinculada a tal
entendimento, ressalvadas as hipóteses excepcionadas pela lei, mas nenhuma
delas se aplica ao presente caso.
Quanto aos precedentes administrativos, o artigo 75 do Regimento Interno do
Carf aprovado pela Portaria MF no 343 de 09.06.2015 prevê ainda que o
Ministro de Estado da Fazenda poderá conferir efeitos vinculantes para toda a
administração tributária federal às súmulas aprovadas por aquele colegiado
administrativo. Todavia, mais uma vez, não há registro de nenhuma súmula
desse órgão sobre a matéria em causa que tenha adquirido a qualidade de
vinculante.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado
consenso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não está obrigada a adotar tal
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723447/2017-33

entendimento, salvo, por óbvio, quando em relação a ela tiver efeito vinculante
– o que não é o caso, frise-se bem, de nenhuma das decisões invocadas pelos
impugnantes.
Assim, o decidido num determinado processo administrativo, em princípio só
vincula aos que dele são parte, ressalvadas as exceções mencionadas. Como a
parte em litígio não demonstra que a autuada é parte nos processos em que
foram proferidas as decisões por elas citadas, as invocações e citações de
precedentes administrativos, são tomadas apenas como reiteração ou ilustração
do argumento respectivo.
Realização de Provas
De acordo com o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Visto que a interessada não demonstra ter-se configurado nenhuma das
hipóteses autorizadoras da apresentação posterior de provas, qualquer pretensão
nesse sentido deve ser indeferida. Além disso, depois de apresentada a
manifestação de inconformidade, não voltou a se manifestar nos autos.
O mesmo Decreto no 70.235, de 1972, também dispõe, em seu artigo 15 que a
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. Isso significa que
constitui ônus do contribuinte apresentar as provas de suas alegações na mesma
ocasião em que apresentar sua manifestação de inconformidade e juntamente
com esta. Daí que não se admite que a manifestação de inconformidade seja
usado como instrumento de coleta de provas que cabiam à parte interessada
produzir, e muito menos transferir esse ônus à autoridade administrativa. Ora,
ninguém estava e está em posição mais cômoda e privilegiada que a
manifestante para coletar provas que demonstrem que se quer comprovar.
Conseguintemente, cumpre indeferir o pedido de realização de provas
documentais.
Mérito
O manifestante Transmitiu a Declaração de Compensação PER/DCOMP no
26625.78676.040515.1.3.02-4095, com a finalidade de extinguir débitos
tributários com suposto crédito por ela apurado a título de saldo negativo de
IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2015, no valor original de R$ 80.000,00,
originário, segundo alega a manifestante, da incidência de imposto de renda
retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
No PER/DCOMP foi indicado que a retenção do imposto foi efetuada pelas
seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-
91, no valor de R$ 30.000,00; Cia. Itaú de Capitalização, CNPJ
23.025.711/0001-16, no valor de R$ 30.000,00 e Itaú Unibanco S/A, CNPJ no
60.701.190/0001-04, no valor de R$ 20.000,00. Na Escrituração Contábil Fiscal
– ECF – do ano calendário de 2015, a empresa apurou no primeiro trimestre,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723447/2017-33

conforme consta no registro P300, fls. 17 a 23 do presente processos, imposto
de renda a pagar no valor de R$ 11.749,35.
Portanto, o crédito utilizado nas compensações analisadas tem origem nas
deduções do IRRF , de cuja confirmação depende a homologação pretendida.
No Despacho Decisório de fls. 41 a 45, não foi considerado o valor das
retenções informadas no PER/DCOMP em virtude da não confirmação em
DIRF.
Na falta da confirmação em DIRF, o documento hábil para comprovar a
retenção, a ser apresentado pelo beneficiário dos pagamentos, é o previsto no
art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, disciplinado pela Instrução
Normativa RFB no 1.047, de 24 de junho de 2010. É requisito para dedução da
contribuição retida a sua comprovação mediante comprovante de rendimento
regularmente emitido pela fonte pagadora, consoante expressa
disposição legal contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
no art. 815 do RIR de 1999 e no art. 4o da IN RFB n.o 1.047, de 2010:
Lei no 7.450, de 1985:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
RIR de 1999
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente
com uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154,
de 1962, art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
IN RFB 1.047, de 2010
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
No caso, o manifestante não apresentou os comprovantes de retenção prescritos
em lei referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2015. Pesquisa na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF – do ano calendário de 2015, referente ao 1o
trimestre de 2015, no registro P300 – código 10, Imposto de Renda Retido na
Fonte de fl. 17 a 23, verificou-se não constar nenhuma informação do imposto
retido conforme alegado pelo manifestante (não há lançamentos neste registro).
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de
provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei
no 5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Não tendo sido trazidas aos autos provas de que houve efetivamente imposto de
renda retido na fonte, não se reconhece a existência do crédito alegado pelo
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723447/2017-33

interessado. E sem o reconhecimento do crédito, não é possível homologar as
compensações.
Em face do exposto, voto por indeferir o pedido de realização de provas
documentais e, no mérito por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não homologar as compensações em litígio neste
processo.
Em relação ao voto acima reproduzido, faço apenas a ressalva que o IRRF poderia
ser provado por outros meios, além do comprovante de rendimentos, conforme entendimento já
pacificado neste Conselho e reproduzido na Súmula CARF no 143, assim redigida:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, entretanto, a Recorrente não apresentou qualquer documento
que pudesse comprovar que sofreu as retenções de imposto de renda que informara em
PER/DCOMP.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 92
DF CARF MF
Original